Tribunal: TJES
Processo: 5002231-76.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002231-76.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ALESSANDRO RODRIGUES ANTUNES
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL.

1. PEDIDO DE
REVISÃO DE PENA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E ANÁLISE GENÉRICA. FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.
NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO ART. 621, I, DO CPP. MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA EM GRAU DE RECURSO. 2.
FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §
1
°, DO ARTIGO 29, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
FRAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. 3.
GRATUIDADE.
CONCESSÃO
.
4.
REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE
CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE.
1. A revisão criminal, ao contrário do pretendido pela defesa de revisionando, não pode se prestar como mero instituto de reanálise do conjunto probatório, como se fosse uma apelação, ou mesmo uma segunda apelação, devendo ser admitida de forma excepcional, quando restar demonstrado erro judiciário ou nulidade no julgamento procedido. Assim, tendo em vista que os pedidos de decote das circunstâncias do crime, de alteração da fração empregada para cada circunstância judicial valorada negativamente e de alteração da fração em decorrência da causa de diminuição da tentativa já foram devidamente analisadas em grau recursal, tem-se que não foi preenchida a hipótese de admissibilidade descrita no inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal, ou mesmo, as demais previsões (incisos II e III do referido dispositivo legal). Assim, evidenciado que o pedido revisional tem a clara intenção forçar um novo reexame do acórdão condenatório, incabível o conhecimento da presente ação revisional neste ponto. 2. No que tange ao pedido de majoração da fração relativa a causa de diminuição de pena prevista no § 1º, do artigo 29, do Código Penal, depreende-se dos autos que a atuação do réu fora extremamente relevante para a consumação do intento criminoso sendo incabível a alteração deste
quantum
redutor. 3. A gratuidade da justiça deve ser concedida quando a declaração prestada pelo requerente não for ilidida por prova em contrário. 4. Revisão criminal parcialmente conhecida, e na parte conhecida, julgar parcialmente procedente o pedido revisional.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5002231-76.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ALESSANDRO RODRIGUES ANTUNES

Advogado(s) do reclamante: TAYLON GIGANTE DE FREITAS REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO TAYLON GIGANTE DE FREITAS, CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
revisão criminal
ajuizada em favor de
Alessandro Rodrigues Antunes
, em face da sentença condenatória emanada pela
2
ª Vara da Comarca
de Santa Maria de Jetibá
, nos autos da Ação Penal nº.
0000941-02.2008.8.08.
0056
, que condenou o requerente nas sanções do
artigo 121, § 2°, inciso IV c/c artigo 14, inciso II, parágrafo único, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.

A
defesa sustenta
, em síntese, que a sentença condenatória foi contrária a texto expresso em lei e à evidência dos autos. Nessa medida, requer a procedência da revisão criminal, para que:
i)

seja
afastada a negativação do vetor judicial da circunstância do crime,
argumentando a ocorrência
de
bis in idem
com a qualificadora da emboscada
, ou,
ainda, seja reconhecida a ausência de fundamentação idônea.
Subsidiariamente,
requer:
ii)

seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente;
iii)

seja
fixado o redutor da causa de diminuição
da tentativa
(artigo 14, inciso II, parágrafo único, do Código Penal) em seu grau máximo (2/3 – dois terços), por ausência de fundamentação; e
iv)

seja
fixado o redutor da causa de diminuição
da participação de menor importância
(artigo 29, § 1°, do Código Penal) em seu grau máximo (1/3 – um terço),
também p
or ausência de fundamentação. Pugna,
por fim
, pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

Inicialmente, saliento que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei (
ex vi d
o
artigo 621, incisos I ao III do CPP
), que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual
não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas
, visando à absolvição por insuficiência probatória, e muito menos para a redução de penas dosadas pelos critérios normais, segundo a discricionariedade do Juiz.

Em outras palavras, a revisão criminal
não
proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente, com o pedido,
elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação
,
erro técnico da sentença
ou
novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda
. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e
os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça
.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela
força da coisa julgada
, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Nesse sentido, cabe elucidar que
o
inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal
,
permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Já o
inciso II
, do mesmo artigo, permite a revisão
quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. E, por sua vez, o
inciso III,
do mencionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença
, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Assentadas as premissas acima,
quanto aos pedidos
para que seja
afastada a negativação do vetor judicial da circunstância do crime, seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente
e, ainda,
seja
fixado o redutor da causa de diminuição
da tentativa
em seu grau máximo,
qual seja, de 2/3 (
dois terços),
verifica-se que houve a devida apreciação da matéria pelo juízo de primeiro grau, bem como por este e. Tribunal de Justiça, o que se deu em conformidade com a prova acostada aos autos.

Confira-se, no ponto, o seguinte trecho da sentença:

“Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
, vista aqui como grau de reprovabilidade da conduta, é inerente ao tipo penal; os
antecedentes
são favoráveis, pois não há provas nos autos de que o acusado, quando dos fatos, tivesse em seu desfavor sentença condenatória transitada em julgado; sem dados no processo para aferir a
conduta social
e a
personalidade
do réu; quanto aos
motivos do delito
, deixo de levá-los em consideração porque os Jurados já se manifestaram a respeito; as
circunstâncias do delito
não são boas, pois o crime foi praticado com o uso de armas de fogo, concurso de pessoas e, ao que tudo indica, mediante premeditação;
consequências
do delito são próprias do tipo penal; e não restou comprovado que o
comportamento da vítima
contribuiu para o evento delituoso.

Diante dessas circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão.

Não estão presentes qualquer agravante e/ou atenuantes.

Por fim, reconheço a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, razão pela qual a diminuo a pena intermediária em 1/3 (um terço), chegando a uma sanção de 10 (dez) anos de reclusão [...]”.

É importante d
estacar
que este egrégio Tribunal de Justiça, por meio da sua colenda Primeira Câmara Criminal, apreciou a apelação interposta na Ação Penal nº
0000941-02.2008.8.08.0056
, oportunidade que confirmou a regularidade do decreto condenatório prolatado, salientando a existência de acervo probatório apto a subsidiar a condenação, bem como ratificou a regularidade da dosimetria, reforçando, inclusive, a fundamentação adotada nesse particular

A esse respeito, cabe elucidar
que
houve a devida apreciação
quanto à
regularidade da fundamentação
adotada para exasperar a
pena-base,
cabendo destacar que as circunstâncias do crime não foram valoradas exclusivamente com base na premeditação do crime (fundamento a respeito do qual a defesa argumenta já ter sido sopesado na qualificadora), tendo sido ainda registrado o emprego de arma de fogo,
devidamente corroborada pela prova dos autos, o concurso de agentes, o grau de violência e crueldade empregado e, ainda, o cometimento do crime em via pública, que evidencia o perigo comum.

Registre-se que
as
circunstâncias
d
o crime
se afastaram
de modo excessivo
da normalidade
prevista no tipo penal, merecendo maior reprovabilidade e justificando a aplicação de fração diversa daquela recomendada pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante bem destacado pelo preclaro Desembargador Willian Silva, em seu voto como relator da apelação criminal.

Por oportuno, colaciono
trecho
d
o acórdão
em que houve análise das referidas circunstâncias, bem como a fundamentação referente à pena-base fixada:

“A materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim de Atendimento de Urgência emitido pelo SUS (fl. 403/404), em que resta evidente que Marcelo foi “vítima de projétil de arma de fogo”, tendo sido encaminhado para Hospital em Vitória.

Por sua vez, a autoria atribuída aos apelantes tem respaldo nos elementos probatórios a seguir demonstrados.

Em juízo (fl. 377), a vítima Marcelo Hell Etelvino de Souza afirmou:

[...] que confirma o depoimento de fl. 17; que os acusados só não mataram o depoente porque o depoente se escondeu; que Isaque e Alessandro estavam armados; que Luiz era quem conduzia o veículo; que Luiz efetuou um disparo que atingiu a perna do depoente; que Alessandro efetuou disparo que atingiu o depoente nas costas enquanto corria [...].

Embora a vítima não tenha confirmado tal depoimento no Tribunal do Júri (fl. 512), o restante das provas colhidas deixa claro que a versão acima transcrita é a versão verdadeira dos fatos.

Por sua vez, o apelante Alessandro afirmou em juízo (fls. 127/128): [...] que neste momento Luiz puxou a arma e atirou em direção ao Marcelo [...].

[...]

Assim, inexistindo motivos que justifiquem a anulação do veredicto,
passo a analisar a pena estabelecida na origem, a qual não merece reparos.

Como se vê, a pena-base foi estabelecida quase no mínimo legal para todos os acusados
com fundamentação idônea
.

As circunstâncias são muito desfavoráveis aos acusados, pois os apelantes, movidos por desentendimentos relacionados ao tráfico de drogas, agiram com extrema violência e insistência, em número de participantes muito maior do que a vítima, demonstrando crueldade e o perigo causado à vítima e a outros cidadãos em razão do crime ter sido cometido em via pública.

Dessa forma, partindo das balizas legais fixadas entre 12 (doze) e 30 (trinta) anos,
entendo como razoável e suficiente à adequada reprovação da conduta a pena-base para os apelantes de 15 (quinze) anos de reclusão”.

Em relação ao pedido de aplicação da fração de 2/3 (dois terços) quanto à causa de diminuição da tentativa, por suposta ausência de fundamentação,
denota-se que também houve a devida apreciação da matéria em grau recursal, tendo este e. Tribunal de Justiça expressamente consignado que o patamar utilizado se deu em decorrência da proximidade de consumação do crime de homicídio, não sendo o caso, portanto, de reconhecer ausência de fundamentação a esse respeito. Confira-se:

“
Por fim, embora os recorrentes apontem equívocos na terceira fase da dosimetria, não há reparos a serem feitos.

A aplicação da tentativa como causa de diminuição permitiu que a pena fosse reduzida e, embora a diminuição tenha sido no mínimo legal de 1/3 (um terço), isso se deu justificadamente, haja vista a proximidade à consumação.

Nesse sentido, entend
e
o Superior Tribunal de Justiça que:
Como regra, o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.
Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
. In casu, verifica-se ter sido percorrido a totalidade do iter criminis, tendo o réu realizado o suficiente para alcançar o resultado morte, por meio de diversas facadas desferidas contra a vítima. Por conseguinte, de rigor a manutenção do redutor mínimo de 1/3 (um terço), sob o título de causa de diminuição de crime tentado
(CP, art. 14, II). (HC 185.036/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016)

[...]
Por sua vez, incide também em favor dos apelantes Isaque e Alessandro a causa de diminuição prevista no art. 29, §1º, do CP, pela participação de menor importância no crime (circunstância reconhecida pelos jurados),
tendo sido a pena reduzida razoavelmente em 1/5 (um quinto) e fixada definitivamente em 8 (oito) anos de reclusão
[...]”.

Diante disso,
é
evidente que a presente ação revisional foi interposta em razão do inconformismo da defesa do réu com a condenação que lhe fora imposta, possuindo assim,
clara intenção de reexame do mérito da causa
.

Desse modo, conforme já delineado, a revisão criminal, ao contrário do pretendido pela defesa de
Alessandro Rodrigues Antunes
,
não pode se prestar como mero instituto de reanálise do conjunto probatório
, como se fosse uma apelação, ou mesmo uma segunda apelação, devendo ser admitida de forma excepcional, quando restar demonstrado erro judiciário ou nulidade no julgamento procedido.

Sobre o tema, importante trazer à colação os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado:

O objetivo da revisão não é permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto. [...]. (Código de Processo Penal Comentado; São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013; pág. 621)

Cumpre destacar, ainda, que esse também é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, e por este sodalício,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente no relato dessa testemunha, senão em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 621, II, do CPP. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP
, incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a (eventual) revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 1.781.796; Proc. 2020/0286181-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021).

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal
. 3. Revisão Criminal não conhecida. (TJES; RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 14/06/2021; DJES 21/06/2021).

Assim, tendo em vista que as alegações formuladas pelo revisionando não se amoldam a hipótese de admissibilidade descrita no inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal, ou mesmo, as demais previsões (incisos II e III do referido dispositivo legal), tendo a clara intenção forçar um novo reexame do acórdão condenatório, incabível o conhecimento da presente ação revisional neste ponto.

Por oportuno, colaciono aresto do Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REVISÃO CRIMINAL ART. 621, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA OU FRAGILIDADE DAS PROVAS. INCABÍVEL A UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO NOVA APELAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As conclusões expostas na decisão agravada não demandaram reexame do acervo fático-probatório, mas somente a correta exegese da legislação que rege a matéria, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que o escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com a mera fragilidade probatória
. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no REsp 1940215/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021).

Pelo exposto,
não conheço da presente revisão criminal
quanto ao
s pedidos de decote das circunstâncias do crime, de alteração da fração empregada para cada circunstância judicial valorada negativamente e de alteração da fração em decorrência da causa de diminuição da tentativa,
diante do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 62,1 do Código de Processo Penal.

Prosseguindo,
a defesa requer a aplicação da redução máxima da pena em relação à
causa de diminuição
da participação de menor importância,
prevista no
artigo 29, § 1°, do Código Penal,
por vislumbrar que a sentença condenatória não teria fundamentado o emprego da fração de 1/5 (um quinto).

A
pós analisar a sentença ora objurgada, observo que assiste
parcial
razão à defesa do
requerente
, tendo em vista que o magistrado sentenciante não
consignou de forma expressa o fundamento utilizado para modular o

patamar fracionário
da referida causa de diminuiçã
o.

Contudo, apesar da ausência de fundamentação, tenho que a fração aplicada não merece ser modificada, cabendo na presente hipótese que este e. Tribunal, no momento da revisão da dosimetria, proceda reforço argumentativo a respeito da fundamentação exarada em 1° grau de jurisdição, sem que isso configure
reformatio in pejus
, desde que não agrave a situação do requerente.

Isso porque,
“
Malgrado não seja possível atribuir à revisão criminal o efeito devolutivo amplo da apelação, tal ação originária devolve ao Tribunal o exame das questões deduzidas pela defesa, sem que reste caracterizada a ocorrência de reformatio in pejus no emprego de nova fundamentação ao sopesar os parâmetros dosimétricos, máxime se a pena foi expressivamente reduzida no julgamento colegiado, como no caso ora em apreço.

[...]
(AgRg no HC n. 453.140/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 9/4/2021.)”.

Dito isso, evidencia-se nos autos
que a fração empregada em relação à participação de menor importância encontra respaldo na prova acostada aos autos, conforme passo a esmiuçar.

Conforme relatado na exordial acusatória
“[...]
Chegando ao Município de Santa Maria de Jetibá, o apelante Luiz Carlos teria determinado que Marcelo saísse do carro e, com animus necandi, teria efetuado disparo em face dele, atingindo-o na perna. Posteriormente, o
acusado
Alessandro efetuou outro disparo, atingindo-o na região do tórax
[...]”.

Em juízo (fl. 377), a
vítima Marcelo Hell Etelvino de Souza
afirmou:
“[...] que confirma o depoimento de fl. 17;
que os acusados só não mataram o depoente porque o depoente se escondeu; que Isaque e Alessandro estavam armados; que Luiz era quem conduzia o veículo; que Luiz efetuou um disparo que atingiu a perna do depoente; que Alessandro efetuou disparo que atingiu o depoente nas costas enquanto corria
[...]”.

Nesse contexto, não há que se falar em desproporcionalidade na aplicação da fração de 1/5 (um quinto) em razão da participação de menor importância, a qual, inclusive, foi reconhecida de forma benevolente pelo corpo de jurados, pois a atuação do requerente foi determinante na prática delituosa.

Inclusive, há entendimento deste e. Tribunal justamente nesse sentido. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos – inocorrência – autoria e materialidade sobejamente comprovadas – inexistência de crime privilegiado – provas mínimas da existência de circunstância qualificadora do delito. 2. Reforma da pena-base – viabilidade – fundamentação abstrata para a culpabilidade – existência de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis – impossibilidade de fixação no mínimo legal. 3. Participação de menor importância em patamar adequado. 4. Incoerência na concessão da liberdade – regime fechado. 5. Recursos parcialmente providos. 1. Pela produção probatória coligida, conclui-se que a condenação dos recorrentes procedida pelo Conselho de Sentença encontra respaldo no acervo probatório produzido, devendo ser mantida a decisão atacada, mormente quando no plenário do tribunal do júri, o ministério público sustentou a acusação e pediu a condenação do apelante, valendo-se das provas existentes nos autos. 2. Por vício da fundamentação jurídica do juízo
a quo
, tenho que a circunstância judicial da culpabilidade prevista no artigo 59 do Código Penal deve ser considerada favorável aos apelantes. Entretanto, quanto às outras circunstâncias judiciais examinadas pelo juízo competente, percebe-se que há justa e devida motivação nos autos para a conservação do desvalor atribuído na 1ª fase da dosimetria da pena.
3. No que tange ao pedido de majoração da fração relativa a causa de diminuição de pena prevista no § 1º, do artigo 29, do Código Penal, depreende-se dos autos que a atuação do réu fora extremamente relevante para a consumação do intento criminoso, com a imobilização da vítima, sendo impossível a alteração deste
quantum
redutor.
4. Diante de sua condenação a ser cumprida inicialmente no regime fechado, compreendo idônea a argumentação da manutenção da prisão preventiva dos recorrentes em sede de sentença condenatória, não havendo que se falar em possibilidade de concessão de liberdade. 5. Recursos parcialmente providos. (TJES; APCr 0016034-48.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Marcos Antônio Barbosa de Souza; Julg. 23/03/2022; DJES 04/04/2022).

Assim,
em que pese o magistrado não tenha delineado
a motivação para o emprego da fração de 1/5 (um quinto) na causa de diminuição
do
artigo 29, § 1°, do Código Penal
, entendo que existem elementos nos autos que implicam na
necessidade de
manutenção
do
referido
patamar,
de modo que não merece acolhimento o pedido de aplicação da fração de 1/3 (um terço), conforme pretendido pela defesa
.

Por fim, considerando o pedido formulado pela defesa, entendo ser o caso de
concessão da gratuidade da justiça
na presente ação revisional.

Sobre a condenação em custas processuais, o artigo 804, do Código de Processo Penal dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Todavia, quando resta demonstrado que o requerente não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser-lhe assegurado o
amplo acesso à justiça
, independente do pagamento das referidas custas e despesas processuais.

Saliento que os artigos 98 a 102, do Código de Processo Civil, dispõem acerca da gratuidade da Justiça, podendo ser aplicados no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, tenho que o artigo 99, do CPC, trata sobre os requisitos e os casos de indeferimento do pedido de justiça gratuita,
in verbis
:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
. [...]”.

Dessa feita, diante da presunção relativa de veracidade da alegação da insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais, aliada à ausência, nos autos, de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, aplicando-se o que dispõe o § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita.

À luz do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
o pedido revisional e, na parte conhecida,
JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE,
tão somente para conceder ao requerente, nos presentes autos,
os benefícios da justiça gratuita
, mantendo integralmente os termos do julgamento combatido.

É como voto.

Vitória, 21 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator para julgar parcialmente procedente o pedido revisional.
Acompanho o voto do Relator.